Tribunal: STF
Processo: Rcl 38010
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 11540-50.2015.5.15.0075, usurpado a competência do Supremo ao impedir a sequência de agravo formalizado contra a inadmissão de extraordinário por si interposto.
    Segundo narra, no curso de ação de cobrança de contribuição sindical rural ajuizada contra o interessado, veio a protocolar extraordinário, cujo prosseguimento foi negado tendo em vista o decidido no agravo de instrumento nº 743.833 – Tema nº 195. Neste, acabou assentada a inexistência da repercussão geral da matéria atinente à validade da publicação, por órgão da imprensa oficial, de editais de notificação do lançamento da contribuição sindical rural. Formalizado agravo, foi desprovido. Não houve êxito em subsequentes declaratórios.
    Distingue a controvérsia daquela versada no paradigma. Conforme argumenta, o Tribunal reclamado, ao proclamar que o aludido precedente engloba qualquer debate a envolver requisitos à cobrança da contribuição, incluída a necessidade de lançamento, usurpou a competência do Supremo para apreciar o extraordinário, considerada a arguida diversidade de temas. Frisa em discussão, no processo originário, a legitimidade dos agentes sindicais no tocante à constituição do crédito, questão prejudicial à tratada no Tema nº 195. 
    Requer a remessa do caso ao Supremo para análise.
    2. A leitura do pronunciamento atacado mediante o extraordinário, concernente a agravo de instrumento em recurso de revista, revela em jogo, na origem, debate sobre a validade da publicação de editais como forma de notificação do devedor voltada à cobrança de contribuição sindical. Confiram trecho do acórdão:
    […]
    Pela minha compreensão, havendo previsão expressa quanto à forma de notificação do sujeito passivo da contribuição sindical, como requisito para sua cobrança, tal como estabelecida no art. 605 consolidado, o preceito não poderia sofrer interpretação extensiva ou analógica, de modo a ampliar a exigência legal, estabelecendo-se a necessidade de notificação pessoal do devedor, nos moldes preconizados nos arts. 142 e 145 do CTN, concomitantemente com o cumprimento da obrigação de publicação de editais nos jornais de maior circulação local, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II).
    No entanto, considerando a natureza tributária da obrigação e a realidade brasileira relativa às condições pessoais de grande parte dos contribuintes - habitantes, em sua maioria, de zonas rurais com deficiência de sistemas de comunicação, esta Corte entende que a ação de cobrança deve ser instruída com a demonstração da efetiva notificação pessoal do contribuinte. 
    […]
    Diante deste contexto, extrai-se que a notificação pessoal do devedor é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido da ação de cobrança da contribuição sindical. 
    No presente caso, consta do acórdão que os editais publicados tinham caráter genérico, sem identificação do devedor, o que inviabiliza a regular constituição do crédito tributário. 
    [...]
    Tem-se controvérsia alusiva ao tema versado no agravo de instrumento nº 743.833, relator ministro Cezar Peluso. O Plenário Virtual, em 17 de setembro de 2009, assentou a ausência de repercussão geral, ante envolvimento de matéria legal, da questão atinente à adequação da publicação de editais com a finalidade de notificar o devedor do lançamento da contribuição sindical. A ementa ficou assim confeccionada, publicada no Diário da Justiça de 16 de outubro seguinte:
    RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Contribuição Sindical Rural. Notificação de lançamento. Publicação de editais. Imprensa oficial. Exigibilidade. Art. 605 da CLT. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a publicação de editais de notificação do lançamento da contribuição sindical rural, versa sobre matéria infraconstitucional.
    Uma vez observada a sistemática da repercussão maior, não surge a arguida usurpação da competência do Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator